Tribunal: TJMT
Processo: 1024327-71.2021.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024327-71.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ERENIL NOBRE FELFILI - CPF: 819.079.821-91 (APELADO), CONCEICAO FABIANE DA SILVA MORAES - CPF: 000.793.211-19 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITOS. DANOS MORAIS MANTIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Erenil
Nobre
Felfili
, declarando a inexistência de contrato de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00 e ao pagamento dos ônus sucumbenciais. A instituição financeira sustenta nulidade da sentença por cerceamento de defesa, regularidade da contratação e, subsidiariamente, requer a restituição simples dos valores, redução ou exclusão dos danos morais, compensação de créditos e redistribuição da sucumbência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; (
ii
) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado; (
iii
) determinar a forma de restituição dos valores descontados indevidamente; e (
iv
) verificar a possibilidade de compensação dos créditos recíprocos entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial e a prova pericial produzida incide diretamente sobre o fato controvertido.

A perícia grafotécnica conclui de forma categórica que a assinatura constante do contrato não foi produzida pela autora, afastando a autenticidade da contratação e evidenciando a inexistência de manifestação válida de vontade.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a regular formação do vínculo contratual, limitando-se a alegações genéricas incapazes de infirmar a conclusão técnica do laudo pericial.

As fraudes praticadas no âmbito das operações bancárias constituem fortuito interno, inserido nos riscos da atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras, atraindo sua responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor.

A inexistência da contratação impõe a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da consumidora. Contudo, ausente demonstração de má-fé da instituição financeira, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples.

Os descontos indevidos realizados em benefício previdenciário decorrentes de empréstimo não contratado configuram dano moral presumido, por atingirem verba de natureza alimentar e a esfera de dignidade da consumidora.

O valor de R$ 9.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

A efetiva disponibilização do valor do empréstimo em favor da apelada autoriza a compensação dos créditos recíprocos eventualmente existentes, a ser apurada em liquidação de sentença, de modo a evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A perícia grafotécnica que atesta a falsidade da assinatura contratual comprova a inexistência da contratação e afasta a exigibilidade dos débitos dela decorrentes.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude contratual praticada no âmbito de operações bancárias.

A repetição do indébito exige demonstração de má-fé do fornecedor para ocorrer em dobro, sendo devida na forma simples quando inexistente tal comprovação.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário oriundos de empréstimo não contratado configuram dano moral presumido.

A disponibilização de valores ao consumidor autoriza a compensação dos créditos recíprocos eventualmente apurados em liquidação de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, 370, 371 e 373, II; CDC,
arts
. 6º, 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U. 1004226-68.2025.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2026; TJMT, N.U. 1022662-97.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.06.2026; TJMT, N.U. 1030495-35.2022.8.11.0041, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N°
1024327-71.2021.8.11.0002

APELANTE:
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO:
ERENIL NOBRE FELFILI

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Devolução de Valores Creditados Indevidamente c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por
Erenil
Nobre
Felfili
. A decisão declarou a inexistência do contrato de empréstimo consignado impugnado, condenou a instituição financeira à restituição dos valores descontados, confirmou a tutela anteriormente deferida e fixou indenização por danos morais em R$ 9.000,00, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o banco apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de dilação probatória para produção de provas complementares acerca da regularidade da contratação.

No mérito, defende a inexistência de responsabilidade civil da instituição financeira, alegando ausência de demonstração de falha na prestação do serviço e ocorrência de fraude praticada por terceiro.

Sustenta, ainda, que o laudo grafotécnico não possui força suficiente para invalidar a contratação, por não ter analisado outros elementos relacionados à formalização da operação.

Requer a reforma integral da sentença para julgamento de improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, postula o afastamento da condenação restitutória em dobro, a exclusão ou redução da indenização por danos morais, a compensação dos valores disponibilizados à autora e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Em contrarrazões, a parte apelada pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, defendendo a suficiência da prova pericial produzida, a
inexistência de contratação válida e a configuração dos danos morais decorrentes dos descontos indevidos realizados em benefício previdenciário.

Preparo devidamente comprovado
(Id.

375295857
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
OTO

PRELIMINAR
(
CERCEAMENTO DE DEFESA
)

Eminentes Pares:

O apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sob o argumento de que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas complementares destinadas a demonstrar a regularidade da contratação impugnada.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Écediço que, ao Juiz, enquanto presidente do feito, compete aferir a conveniência da produção de provas, sendo-lhe facultado, inclusive,o indeferimento da diligência quando não verificar, pelo conjunto probatório, elementos que indiquem sua necessidade, a teor do disposto nos artigos370e371do Código deProcessoCivil,
“in
verbis
”:

“Art.370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.”

“Art.371. O juiz apreciará livremente a prova, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes; mas deverá indicar, na sentença, os motivos que lhe formaram o convencimento.”

Com efeito, o reconhecimento do cerceamento de defesa exige a demonstração concreta de prejuízo à parte, não se configurando pela mera ausência de produção da prova pretendida quando os elementos já constantes dos autos se revelam suficientes para a formação do convencimento judicial.

No caso concreto, a controvérsia consiste em verificar a autenticidade do contrato de empréstimo consignado atribuído à autora.

Para elucidação da questão, foi realizada perícia grafotécnica, cujo laudo concluiu de forma categórica que a assinatura aposta no instrumento contratual não foi produzida pela demandante (Id. 375003436). Tal prova técnica incidiu precisamente sobre o fato controvertido e constituiu elemento apto ao esclarecimento da matéria submetida à apreciação judicial.

Além disso, a instituição financeira teve oportunidade de participar regularmente da instrução processual, formular quesitos, apresentar documentos e manifestar-se acerca da prova pericial produzida, observando-se plenamente os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Dessa forma, estando o conjunto probatório suficientemente formado para o julgamento da demanda, mostra-se legítimo o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em situação semelhante, esta Câmara assim já teve a oportunidade de decidir. Vejamos:

[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR O julgamento antecipado da lide é admissível quando o conjunto probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 355, I, do CPC. A apelante anuiu previamente ao julgamento antecipado, operando-se a preclusão lógica quanto à posterior alegação de cerceamento de defesa. O magistrado, na condição de destinatário da prova, pode indeferir diligências inúteis ou protelatórias quando os elementos constantes dos autos permitem solução segura da controvérsia.
[...]
Tese de julgamento: O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da controvérsia e a parte anui ao procedimento.
[...]
(N.U 1004226-68.2025.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026,
Publicado
no DJE 15/06/2026)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Trata-se de Apelação Cível interposta por BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Erenil
Nobre
Felfili
em ação declaratória de inexistência de contratação c/c repetição de indébito e indenização por danos morais.

A sentença declarou a inexistência da contratação, determinou a restituição dos valores descontados, confirmou a tutela de urgência e condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 9.000,00, além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação. A conclusão amparou-se, sobretudo, em laudo pericial grafotécnico que atestou não ser da autora a assinatura aposta no contrato.

Em suas razões recursais, o banco sustenta a regularidade da contratação, a insuficiência do laudo pericial para afastar a validade do negócio jurídico, a inexistência de falha na prestação do serviço e a improcedência dos pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer o afastamento ou a redução da condenação por danos morais, a restituição simples dos valores eventualmente devidos e a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

O presente recurso submete à apreciação a controvérsia acerca da autenticidade da contratação de empréstimo consignado atribuída à autora e da consequente responsabilidade da instituição financeira pela restituição dos valores descontados e pela reparação dos danos morais reconhecidos na sentença.

Tem-se que aquestão deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, de sorte queo
autor
, na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6º), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 – teoria do risco do negócio).

Nessa perspectiva, compete ao fornecedor demonstrar a regularidade da contratação impugnada, sobretudo quando o consumidor nega expressamente a celebração do negócio jurídico.

No caso concreto, a autora afirmou não ter celebrado o contrato de empréstimo consignado que originou os descontos realizados em seu benefício previdenciário.

Para elucidação da controvérsia, foi realizada perícia grafotécnica, oportunidade em que o expert concluiu que as assinaturas apostas no instrumento contratual não foram produzidas pela autora
(Id.

375003436
) conforme consta:

Trata-se de prova técnica produzida sob o crivo do contraditório e que incide precisamente sobre o fato controvertido dos autos.

Embora o apelante sustente a insuficiência do laudo pericial, não apresentou qualquer elemento técnico capaz de infirmar as conclusões do expert, limitando-se a alegar, de forma genérica, a existência de outros mecanismos de validação da contratação.

Todavia, eventual existência de registros internos, sistemas eletrônicos ou procedimentos operacionais não se mostra suficiente para afastar a conclusão pericial de que a assinatura constante do contrato não pertence à consumidora.

Desse modo, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus que lhe competia de comprovar a regular formação do vínculo contratual, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Consoante entendimento consolidado, as fraudes perpetradas no âmbito das operações bancárias constituem fortuito interno, inserindo-se nos riscos inerentes à atividade econômica desenvolvida pelas instituições financeiras
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE CONTRATUAL COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO
MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e condenação ao pagamento de danos morais e materiais, em virtude de descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pelo autor. A falsidade da assinatura no instrumento contratual foi cabalmente demonstrada por perícia judicial grafotécnica, o que levou o magistrado de primeiro grau a fixar indenização extrapatrimonial em R$ 8.000,00 e ratificar a tutela de urgência sob pena de multa diária.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva do banco diante da fraude comprovada; (
ii
) estabelecer se os descontos indevidos em verba alimentar configuram dano moral indenizável; (
iii
) definir a adequação do valor arbitrado a título de danos morais; (
iv
) determinar o termo inicial dos juros de mora em casos de responsabilidade extracontratual; e (v) analisar a proporcionalidade da multa diária e a viabilidade da compensação de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR3. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme o risco inerente à atividade econômica desenvolvida.4. A falsidade da assinatura atestada por laudo pericial grafotécnico conclusivo retira a higidez do negócio jurídico por ausência de manifestação de vontade do consumidor, tornando o débito inexigível e os descontos ilícitos.5. O arbitramento da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mantendo-se o montante que atende ao caráter pedagógico-punitivo da medida sem causar enriquecimento imotivado.6. Os juros de mora em obrigações decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir
do evento danoso.7. A multa cominatória serve como instrumento para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.8. A compensação de valores supostamente creditados na conta do consumidor em contexto de fraude exige prova robusta da efetiva disponibilização e proveito econômico pelo autor, ônus do qual a instituição financeira não se desincumbiu.

IV.
DISPOSITIVO E TESE5. Recurso não provido.

Tese de julgamento:1. A fraude bancária comprovada por perícia grafotécnica judicial implica a inexistência do negócio jurídico e atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos causados.

Dispositivos
relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 944; Código de Processo Civil,
arts
. 537, 85, § 11 e 1.010; Lei nº 14.905/2024.Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 479, 362 e 54; STJ, Tema Repetitivo nº 1.368.(
N.U
1022662-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2026,
Publicado
no DJE 16/06/2026)

Não por outra razão, a Súmula 479 do STJ estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse contexto, a contratação fraudulenta e os descontos indevidos realizados diretamente sobre benefício previdenciário evidenciam falha na prestação do serviço, atraindo o dever de reparação.

Reconhecida a inexistência da contratação, impõe-se a restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora.

Todavia, assiste razão ao apelante quanto à forma de restituição.

Isso porque a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor exige a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva ou a comprovação de má-fé do fornecedor, circunstância não evidenciada nos autos.

Embora a contratação tenha sido reputada inválida em razão da fraude constatada, não há elementos que permitam concluir que a instituição financeira tenha procedido deliberadamente à cobrança indevida ou atuado com manifesta intenção de lesar a consumidora.

Nessas hipóteses, a jurisprudência desta Quarta Câmara de Direito Privado tem orientado que a restituição do indébito deve ocorrer na forma simples, correspondente aos valores efetivamente descontados, devidamente corrigidos e acrescidos dos consectários legais.

Quanto aos danos morais,

a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que descontos indevidos decorrentes de empréstimo não contratado, especialmente quando incidentes sobre verba de natureza alimentar, configuram dano moral presumido (
in
re

ipsa
), dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial.

No caso dos autos, a autora, pensionista, suportou descontos indevidos em seu benefício previdenciário em razão de contrato reconhecido como inexistente, circunstância que extrapola os limites do mero dissabor cotidiano e atinge diretamente sua esfera de dignidade e segurança financeira.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO DIGITAL POR SELFIE. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno contra decisão monocrática que declarou inexistente contrato de empréstimo consignado, reconheceu a ilegitimidade de descontos em benefício previdenciário, condenou à restituição simples do indébito e ao pagamento de danos morais fixados em R$ 10.000,00, com inversão do ônus sucumbenciais. II. QUESTÃO
EM DISCUSSÃO 2. Discute-se: (i) se o banco provou a contratação digital (biometria/selfie); (
ii
) se os descontos no benefício geram restituição simples; (
iii
) se há dano moral. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A controvérsia é regida pelo CDC (Súmula 297/STJ), com responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraudes e fortuitos internos em operações bancárias (Súmula 479/STJ), legitimando a inversão do ônus probatório quando presentes verossimilhança e hipossuficiência. 4. A juntada de “selfie” e telas sistêmicas internas, desacompanhadas de elementos técnicos verificáveis, não comprova, com segurança, a manifestação de vontade, sobretudo em se tratando de consumidora idosa, em condição de
hipervulnerabilidade
, o que impõe dever de cautela reforçado. 5. Não comprovada a contratação do empréstimo consignado, são ilegítimos os descontos incidentes sobre benefício previdenciário, impondo-se a restituição do indébito, na forma simples. 6. Ausente demonstração de má-fé do fornecedor, a repetição do indébito deve ocorrer na forma simples (CDC, art. 42,
p.u
.). 7. Descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo não demonstrado, extrapolam o mero aborrecimento e configuram dano moral presumido, dispensada prova específica do abalo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno não provido. 9. Tese de julgamento: “1. A ausência de prova da contratação acarreta a nulidade do contrato e o dever de restituição dos valores descontados. 2. A restituição dos valores descontados deve ser feita de forma simples, salvo se comprovada a má-fé do banco. 3. É devida indenização por danos morais em caso de descontos indevidos em benefício previdenciário, em decorrência da falha na prestação do serviço." Dispositivos relevantes citados: CDC,
arts
. 6º, VIII, 14 e 42,
p.u
.; CPC, art. 373, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297 e 479; TJMT, N.U 1021929-51.2021.8.11.0003, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11.05.2024; TJMT, N.U 1000275-16.2023.8.11.0010, Rel. Des.
Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17.07.2024; TJMT, N.U 1002719-17.2022.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.02.2025.(N.U 1030495-35.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)

Quanto ao valor arbitrado, a indenização fixada em R$ 9.000,00
(nove mil reais)
mostra-se compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observando os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses semelhantes.

O montante revela-se apto a compensar os transtornos experimentados pela autora e, simultaneamente, a cumprir a função pedagógica da responsabilidade civil, sem ensejar enriquecimento sem causa.

Sobre o
pleito de compensação, entendo que merece acolhimento.

A
compensação constitui modalidade de extinção de obrigações recíprocas, sendo cabível quando as partes figuram, simultaneamente, na condição de credoras e devedoras uma da outra.

E
mbora reconhecida a invalidade da contratação em razão da fraude constatada, verifica-se que o valor do empréstimo foi efetivamente disponibilizado em favor d
a
apelad
a (Id.

192992181
)
, circunstância que gera, em tese, crédito em favor da instituição financeira. De outro lado,
a
apelad
a
é credor
a
dos valores descontados indevidamente, bem como da indenização por danos morais fixada na sentença.

Nesse cenário, a fim de evitar enriquecimento sem causa de qualquer das partes e assegurar a adequada recomposição patrimonial, mostra-se possível a compensação entre os créditos recíprocos eventualmente existentes.

Assim, a apuração dos valores devidos deverá ocorrer em sede de liquidação de sentença, oportunidade em que serão quantificados os créditos e débitos de cada litigante, procedendo-se à respectiva compensação, observados os limites efetivamente apurados.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
apenas para determinar que a restituição dos valores indevidamente descontados ocorra na forma
simples e para autorizar a compensação dos créditos recíprocos eventualmente apurados entre as partes, a ser realizada em sede de liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026